Tribunal: TJSP
Processo: 1011223-40.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de consignação de chaves cumulada com declaração de rescisão contratual. Sentença de procedência. Insurgência do réu locador. Autor locatário que omitiu a informação de que já havia ação de despejo em fase de cumprimento sentença em curso, tendo, inclusive já ocorrido a imissão do locador na posse do imóvel. Falta de interesse processual evidenciada. Extinção da ação que se impõe,

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de consignação de chaves cumulada com declaração de rescisão contratual. Sentença de procedência. Insurgência do réu locador. Autor locatário que omitiu a informação de que já havia ação de despejo em fase de cumprimento sentença em curso, tendo, inclusive já ocorrido a imissão do locador na posse do imóvel. Falta de interesse processual evidenciada. Extinção da ação que se impõe, sem julgamento do mérito. Recurso provido.